Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000106-93.2022.8.11.0000
PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTONIO CARLOS MORRO
IMPETRANTE: SERGIO AFONSO MENDES
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Sérgio Afonso Mendes em favor de RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTONIO CARLOS MORRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente Ricardo Augusto fora denunciado pelo Ministério Público pelos delitos descritos no artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; e Antonio Carlos Morro como violador da norma prevista no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.
Sustenta ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Alega ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois os pacientes encontram-se presos há mais de 10 meses, sem que haja a formação da culpa.
Defende que a prisão cautelar, jamais pode ser utilizada como forma de antecipação de pena, bem como são réus primários e de bons antecedentes.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar as prisões dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes.
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Quanto à legalidade das prisões cautelares impostas aos pacientes, registro que o impetrante não carreou aos autos cópia da decisão que impôs a custódia cautelar [decretou a prisão preventiva], mas somente a que negou a revogação da prisão, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade sustentada na inicial.
Por outro lado, registro que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades.
E como sabido, o excedimento do prazo para o encerramento da instrução probatória nem sempre implica constrangimento ilegal. Deve-se ater, sempre, às peculiaridades do caso concreto. Se o atraso é justificado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, feito complexo, pacientes assistidos por defensores distintos, ou, ainda, se há necessidade de diligências demoradas, não se reconhece o constrangimento ilegal, ainda que ultrapassado o prazo para a formação da culpa.
Na hipótese, o excesso de prazo verificado não configura constrangimento ilegal, tendo em vista a pluralidade de réus - 15 denunciados - com defensores distintos, além de declinação de competência, tornando, assim, complexa a causa, o que autoriza a mantença da prisão processual, considerando o princípio da razoabilidade.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações, devendo o Juízo a quo, remeter cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator